Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão colegiado.
2. O acórdão embargado examinou de forma clara, suficiente e coerente todas as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada no acórdão, buscando reabrir debate sobre matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
4. O acórdão declarou expressamente a inadequação da pretensão de renovação das pesquisas de ativos financeiros pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, diante da ausência de elementos concretos que indicassem alteração da situação patrimonial da parte executada
5. Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime.